Tribunal: STF
Processo: RE 1422090
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso de extraordinário (eDOC 83) contra acórdão (eDOC 77) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A ementa desse julgado, em sua parte inicial, possui a seguinte redação:



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL. NATUREZA ÍMPROBA OU CRIMINAL DO ATO NÃO RECONHECIDA. ARTIGO 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.



    [...]



    Questiona, sob alegação de contrariedade ao § 5º do art. 37 da Constituição Federal, a declaração, pela origem, da prescrição da pretensão estatal de ressarcimento ao erário em razão de não ter a parte recorrida obstado o recebimento indevido, por terceiro, de valores a título de determinado benefício previdenciário.



    Pontua, que, “considerando que a hipótese dos autos versa sobre ressarcimento ao Erário decorrente de infração ao direito público, não há que se falar em prescritibilidade conforme se extrai da interpretação dada pelas Cortes Superiores ao art. 37, § 5°, da CRFB”.



    Ao fim, requer “seja o recurso conhecido e provido, a fim de que, com a reforma do acórdão regional, seja condenada a parte beneficiária do benefício na devolução dos valores pagos indevidamente, considerando a sua incontroversa percepção indevida (mediante fraude)”.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois o Regional Federal, ao ter respeitado o precedente vinculante do Tema n. 666 (RE 669.069) da repercussão geral no sentido da prescritibilidade da pretensão de ressarcimento à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil, firmou sua conclusão pela configuração, no caso, da prescrição quinquenal a partir do exame estrito dos fatos e das provas, bem assim da análise de legislação infraconstitucional.



    Esse quadro faz incidir, à espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, bem como faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional.



    A propósito, colho do acordão impugnado os seguintes trechos que confirmam esses embaraços à admissibilidade do recurso:



    Em que pese o esforço argumentativo do INSS, a cobrança exigida em face do Banco do Brasil está fundada em descumprimento contratual e não em ilícito penal ou ato de improbidade administrativa, tal, aliás, como se depreende do seguinte trecho da sentença:



    (...)



    A par disso, também a probabilidade do direito alegado pelo banco autor se faz presente, como exige o art. 300 do CPC.



    De fato, depreende-se do ofício enviado pelo réu INSS ao banco autor (evento 1 - OFÍCIO/C2) que a autarquia previdenciária pretende se ver ressarcida de valores supostamente indevidos de benefício previdenciário pagos à pessoa já falecida, no período de 11/2003 a 06/2004. Não obstante, segundo se alega na petição inicial, a cobrança somente veio a ser levada a efeito, administrativamente, quase 14 anos depois, quando já prescrita a pretensão em tela. A par disso, pela numeração constante do ofício referido (35344.000188/2014-93), é possível verificar, ao menos neste momento processual, em sede de cognição sumária, que a autarquia ré somente instaurou o processo administrativo em 2014, cerca de 10 anos depois do último pagamento do benefício, em 06/2004.



    Ora, já restou sedimentado na jurisprudência o entendimento de que o prazo prescricional quinquenal para as ações contra a Fazenda Pública, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, deve ser aplicado, por isonomia, também para as ações ressarcitórias movidas pela Fazenda Pública.



    [...]



    Cumpre assinalar que enquanto não reconhecida a natureza ímproba ou criminal do ato causador de dano ao erário, a pretensão de ressarcimento ostenta natureza civil comum, sujeitando-se normalmente aos prazos prescricionais.



    [...]



    Assim, prescritível a pretensão, está-se diante do prazo quinquenal do artigo 1º do Decreto 20.910/32, lembrando que não corre a prescrição durante o trâmite do procedimento administrativo de cobrança, até porque, nesse ínterim, o INSS demonstrou não estar inerte (artigo 4º do Decreto 20.910/32). Nesse sentido mais uma vez a sentença recorrida analisou com correção a controvérsia, pois o débito cobrado refere-se ao período de 11/2003 a 6/2004 e a cobrança na via administrativa foi levada a efeito quase 14 anos depois.



    No mesmo sentido, aponto o decidido no ARE 1.054.693 AgR, Segunda Turma, Relator o ministro Edson Fachin, cuja ementa segue adiante transcrita:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 08.03.2018. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. REPARAÇÃO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 666.



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, especialmente quanto à ocorrência de prescrição, em face à natureza cível da demanda reconhecida na instância a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além de exigir o exame da legislação infraconstitucional de regência (Decreto 20.910/32 e art. 206, § 3º, V, do Código Civil, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 279 do STF.



    2. Ademais, o acórdão recorrido, ao afastar as disposições do art. 37, § 5º, da CF, não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE 669.069-RG, de relatoria do Min. Teori Zavascki (Tema 666), apreciado sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de que é “prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”, conforme verificado no caso em análise.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem. 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator